Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716421-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIEIRA DE SOUZA &amp; VIEIRA ADVOGADAS RECORRIDO: MAXIMA GENETICA, PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA, ANTONIO SERGIO ARAUJO TELLES, LIDERANCA ARMAZENS GERAIS LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Tendo em vista o teor das petições de IDs 15852580 e 15059793, verifica-se que não houve a interposição de recurso especial pela parte VIEIRA DE SOUZA &amp; VIEIRA ADVOGADAS, uma vez que a requerente renunciou expressamente ao direito de recorrer, nos termos do artigo 999 do Código de Processo Civil. Dessa forma, torno sem efeito o termo de autuação de ID 15138473, bem como as certidões de IDs 15671649, 16243045 e 16988129. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024